Tribunal: TJDFT
Processo: 0749602-35.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0749602-35.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO HENRIQUE DA SILVA, NAYARA MENEZES ARAUJO RECORRIDO: CLARO S.A. REPRESENTANTE: CLARO S.A. DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por PAULO HENRIQUE DA SILVA e NAYARA MENEZES ARAÚJO em face da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação da parte ré ao pagamento de compensação por dano moral em razão da alegada falha na prestação de serviço de telefonia móvel, que teria resultado em cobranças indevidas e na suspensão do serviço. O art. 42, §1o., da Lei no. 9.099/95, determina que o preparo recursal será recolhido em até 48 horas após a interposição do recurso inominado, e compreenderá todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (Lei n. 9.099/95, art. 54, parágrafo único). No caso, diante do pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial e não apreciado até a interposição do recurso, a parte recorrente foi intimada a apresentar declaração de hipossuficiência ou recolher o preparo recursal no prazo de 2 dias. Todavia, apresentou declaração de hipossuficiência subscrita por sua advogada, ao passo que o documento deve ser firmado de próprio punho pela parte, ante as implicações que podem decorrer de declaração falsa. Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência: “(...) 2. O requerimento de gratuidade é ato exclusivo da parte que pretende receber o benefício, que deve declarar sua hipossuficiência financeira de próprio punho. 3. Inaplicável ao caso o disposto no § 2o do art. 99 do Código de Processo Civil, uma vez que o pedido não foi formulado por aquele que pretende receber o benefício. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime.” (Acórdão 1207270, 07070554420188070006, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 15/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não preenchendo o recurso os pressupostos de admissibilidade recursal, outra situação não se impõe senão o seu não conhecimento. Assim, em decorrência da não obediência a preceito legal previsto para a sua interposição, reconheço a deserção do recurso interposto por PAULO HENRIQUE DA SILVA e NAYARA MENEZES ARAÚJO, a culminar no não recebimento do recurso (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor corrigido da causa. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, baixem os autos à origem. Brasília/DF, 18 de maio de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator